Tribunal: TJMT
Processo: 1013029-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013029-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ SIMON HECKLER - CPF: 022.359.320-61 (ADVOGADO), JUARES BORTOLUSSI - CPF: 790.135.030-04 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE ALGIBEIRA RECONHECIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO PROCESSO, POR FALTA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM INSTUMENTO DE MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, POR AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A aplicação do Princípio da Não Surpresa não impõe ao julgador que informe previamente às partes, qual será o entendimento adotado, tampouco o fundamento utilizado para a análise/afastamento da pretensão posta em exame.

II - Em sede de exceção de pré-executividade, somente é possível a arguição de matéria suscetível de conhecimento de ofício e que dispense dilação probatória, de modo que o instrumento processual se mostra inadequado para alegação de nulidade processual, decorrente de suposta falsificação de assinatura em procuração outorgada ao advogado, e de nulidade do título executivo, por falta de poderes de representação do procurador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUARES BORTOLUSSI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de n. 0012835-24.2006.8.11.0003, ajuizada pela BUNGE FERTILIZANTES S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, narra o agravante, em síntese, que apenas em período recente tomou conhecimento do andamento da ação de execução de origem, ocasião em que constatou a existência de uma procuração em favor do advogado Bruno Robalinho Estevam (OAB-MT 13.539), a quem não conhece e nunca outorgou poderes para representá-lo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Consoante se infere do histórico dos autos, em 10.11.2006, a empresa agravada Bunge Fertilizantes S.A. ajuizou ação de execução em face do agravante Juares Bortolussi, com lastro no “Instrumento Particular de Confissão e Prorrogação de Dívida”, no valor de R$ 198.821,00 (cento e noventa e oito mil oitocentos e vinte e um reais), celebrado entre as partes em 23.12.2005, tendo o agravante/executado, naquele ato, sido representado por seu procurador Silvano Bortuluzzi.

Tendo o feito constritivo tramitado por quase 17 (dezessete) anos, em 03.07.2023, o executado, ora agravante, compareceu aos autos para apresentar exceção de pré-executividade, alegando, em breve resumo, a nulidade do título executivo, por falta de assinatura do devedor, na medida em que a procuração outorgada por ele ao procurador Silvano Bortuluzzi, que o representou na celebração do ajuste, havia sido revogada em data anterior.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na impugnação apresentada pela exequente/excepta e com arrimo nos documentos apresentados, o magistrado singular entendeu que a suscitação do vício, pelo executado/excipiente, somente naquele momento processual, isto é, após o transcurso de extenso lapso temporal após o ajuizamento da ação, estaria apto a ensejar a “nulidade algibeira”, razão pela qual rejeitou o incidente.

Nesse contexto, carece de razão o agravante quando sustenta a nulidade da decisão, por violação ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, pois, tendo a tese de nulidade do título executivo sido por ele próprio suscitada, no tempo e modo formulados, ou seja, após mais de uma década do ajuizamento da execução, na qual, aparentemente, possuía representação processual, e em sede de exceção de pré-executividade, era intuitivo o desdobramento alcançado.

Outrossim, a aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que informe previamente às partes, qual será o entendimento adotado, tampouco o fundamento utilizado para a análise/afastamento da pretensão posta em exame.

No mais, o agravante sustenta a nulidade do processo executivo, pela invalidade do instrumento de procuração juntado pelos advogados responsáveis pela sua representação processual, em razão da falsificação de assinatura; e a nulidade do título executivo, por falta de assinatura dele, devedor, ao argumento de que a procuração outorgada ao procurador Silvano Bortuluzzi, que o representou na celebração do ajuste, havia sido revogada em data anterior.

Todavia, vislumbra-se que tais teses são insuscetíveis de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido no REsp 1104900/ES, submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC (recurso repetitivo), em sede de exceção de pré-executividade somente é possível a arguição questão suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que seja desnecessária a dilação probatória. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

No mesmo sentido, é o verbete da Súmula 393 da Corte Superior:

Súmula 393/STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso específico dos autos, o reconhecimento da suposta falta de legitimidade do instrumento de mandado outorgado aos representantes processuais que funcionaram no processo, bem como a nulidade do título executivo, decorrente de revogação anterior da procuração conferida ao procurador o agravante, está a demandar dilação probatória, na medida em que emerge cristalina a necessidade de comprovação da veracidade das alegações formuladas, inclusive com a submissão, ao contraditório e à ampla defesa, dos fatos que, eventualmente, vierem a ser apurados, circunstância que, não só ratifica, mas, também, conduz à rejeição da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024